Tribunal: STF
Processo: Rcl 75986
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 114 E 405. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Embu das Artes/SP, em 5.2.2024, “em face de ato administrativo do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo”, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114 e 405. Esse o teor do ato reclamado:



    “1 - Fls. 153/155 e 168: a Municipalidade de Embu das Artes apresenta pedido de devolução de verbas apreendidas, sob a alegação de que o bloqueio realizado atingiu valores mantidos em contas que seriam de recursos vinculados e que não seriam passíveis de utilização para pagamento de precatórios. 



    Da análise dos novos documentos juntados a fls. 169/216 ainda não é possível depreender que os valores cuja devolução se pretende são os referentes à ordem de sequestro efetivada nestes autos. Ademais, ainda que assim não fosse, o pedido não merece acolhida, visto que a possibilidade de o sequestro recair sobre verbas vinculadas está em conformidade com a resposta proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos da Consulta nº 0001232-37.2024.2.00.0000, no sentido de não ser possível descontar as despesas constitucionalmente vinculadas da base de cálculo da RCL para fins de apuração do montante a ser depositado em conta especial do Tribunal de Justiça local (regime especial de precatórios), com a seguinte ementa: 



    ‘CONSULTA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 303/2019. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. PLANO ANUAL DE PAGAMENTO. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DESPESAS VINCULADAS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 101 DO ADCT. CONSULTA RESPONDIDA. I. CASO EM EXAME 1.1. Consulta em que se examina a possibilidade de deduzir as despesas constitucionalmente vinculadas da base de cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL), para fins de apuração do montante a ser depositado em conta especial do Tribunal de Justiça local (regime especial de precatórios). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1. Saber se é possível descontar as despesas constitucionalmente vinculadas da base de cálculo da RCL para fins de apuração do montante a ser depositado no regime especial de precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25.03.2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31.12.2029, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, a teor do artigo 101 do ADCT. 3.2. O § 1º do artigo 101 do ADCT define as variadas fontes de receitas que comporão a RCL, bem como estabelece as deduções a serem aplicadas nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. 3.3. A interpretação dos dispositivos constitucionais e da Resolução CNJ nº 303/2019 não deixa margem para dúvidas: o conceito de RCL para fins de cálculo do percentual do regime especial de precatórios tem definição constitucional que não excepciona as verbas de aplicação vinculada. 3.4. Inexiste espaço para que a situação econômica dos municípios autorize interpretação que milita contra regramento constitucional vigente, editado como resposta aos problemas decorrentes do atraso praticado pelos Estados e Municípios no pagamento dos precatórios. 3.5. Somente por alteração do texto constitucional é que se pode modificar a base de cálculo do percentual da RCL que determina o montante da parcela mensal de pagamento dos precatórios, em homenagem ao princípio da legalidade. 3.6. Refoge ao CNJ 
ou aos órgãos do Poder Judiciário flexibilizar quaisquer 
regras do regime especial ou mesmo inovar nesta seara. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Consulta respondida. 4.2. Tese de julgamento: ‘não é possível descontar as despesas constitucionalmente vinculadas da base de cálculo da RCL para fins de apuração do montante a ser depositado em conta especial do Tribunal de Justiça local (regime especial de precatórios)’. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 101 do ADCT; Resolução CNJ nº 303/2019, artigo 59. 



    Assim, indefiro o pedido de devolução de verbas apreendidas” (fls. 218-221, e-doc. 2).



    2. O Município reclamante esclarece que “o presente pedido tem por objeto decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual, em expediente destinado a analisar representação para o sequestro de verbas públicas em razão do não pagamento de precatórios, autuado sob o nº 0013464-57.2024.8.26.0000, determinou o bloqueio de R$ 12.641.034,66 (doze milhões, seiscentos e quarenta e um mil e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), de forma indiscriminada em todas as contas bancárias do Município de Embu das Artes” (fl. 7).



    Afirma ter “comprov[ado] que parte dos valores bloqueados pelo sequestro determinado pelo Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo recaíam sobre valores vinculados à execução do objeto de convênio ou programas entre entes federados” (fl. 7), mas a constrição foi mantida.



    Argumenta que a presente reclamação “encontra esteio no art. 988, inciso III, haja vista que a questão em discussão foi decidida por este E. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de Constitucionalidade nas ADPFs nºs 114 e 405” (fl. 3).



    Assinala que o “entendimento [explicitado pelo CNJ] não se aplica de maneira alguma ao Município de Embu das Artes, tendo em vista que versa sobre o regime especial de pagamento de precatórios previsto no art. 101 do ADCT, sendo que este Município se encontra sob o regime ordinário de pagamento de precatórios, regido exclusivamente pelo art. 100 da Constituição Federal” (fl. 6).



    Requer “a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da utilização do montante de R$ 4.334.729,82 (quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos) para pagamento de precatórios, até decisão final nestes autos” (fl. 8).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para “que seja reconhecida a inconstitucionalidade do sequestro dos valores vinculados, determinando-se seu desbloqueio ou transferência em favor do Município de Embu das Artes” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir “o pedido de devolução de verbas apreendidas” (fl. 221, e-doc. 2), o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114 e 405.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie em exame, a reclamação volta-se contra ato administrativo praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, atendendo a pedido de providências formulado pelo Desembargador-Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos daquele Tribunal, determinou o sequestro de verbas públicas municipais para o pagamento de precatórios, o que alega estar em descompasso com as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 114 e 405.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de ato administrativo em sede de reclamação 
(caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    Em 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, 
que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos 
ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal 
n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (...)



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 
3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.650-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2022). 



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta 
à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl 
n. 52.071/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl 
n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl 
n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl 
n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl 
n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora